Tribunal: STF
Processo: Rcl 94908
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRERROGATIVAS DA FAZENDA PÚBLICA E SUBMISSÃO DA EMPRESA PÚBLICA AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, em 15.5.2026, contra a seguinte decisão do juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Cumprimento de Sentença n. 0100090-82.2026.5.01.0056, pela qual teria sido desrespeitado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387:
“À vista dos pontos destacados na certidão da Contadoria #id: 3b1b39e, passo a analisar. 
A ré requer o benefício da gratuidade de Justiça, o que indefiro uma vez que a reclamada trata-se empresa pública federal, portanto, sujeita ao regime de pagamento dos débitos trabalhistas próprio das empresas privadas, não cabendo sua equiparação à Fazenda Pública, como preceitua o art. 173, §1º, II da CRFB/88. 
Ademais, a ré não comprovou de maneira cabal a sua hipossuficiência econômica, e a sua impossibilidade de arcar com as custas do processo, a ponto de comprometer a saúde financeira da empresa.
O autor, igualmente, requer o benefício da gratuidade de Justiça, alegando a impossibilidade de custeio das despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Junta aos autos declaração de pobreza. 
A ré impugna o pedido de gratuidade de Justiça, argumentando que a parte não comprovou o seu estado de hipossuficiência e que há indícios concretos de capacidade contributiva. 
Nos termos da Súmula n. 463, I, do C.TST, a declaração de hipossuficiência econômica firmada pela própria pessoa natural ou por advogado(a) com poderes específicos é suficiente para a concessão da gratuidade de Justiça, pelo que defiro o pedido à parte autora. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que foram juntados aos autos os documentos pertinentes e suficientes a elaboração dos cálculos (fichas financeiras e acordos coletivos), portanto, ao exercício do contraditório.
O autor comprovou a sua condição de empregado da categoria profissional representada pelo sindicato autor, com atuação na base territorial do Rio de Janeiro, estando, portanto, atendidos os requisitos para o seu enquadramento como substituído neste autos. Registro a desnecessidade de apresentação de rol de substituídos no âmbito da ação coletiva principal, conforme entendimento jurisprudencial pacificado. 
Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.
(...) Dito isso, impõe-se a fixação de marco inicial para apuração das parcelas pleiteadas pela parte autora nesta ação, qual seja, o seu efetivo retorno à atividade em 17/11/2018, não sendo devidas quaisquer verbas referentes ao período anterior, em que o autor esteve afastado das suas atividades. 
Considerando o deferimento em sentença dos salários normativos a partir da observância da   das convenções coletivas a partir de 1992, incluindo os reajustes futuros, a fim de que a execução seja processada pelo valor total devido e não se perpetue indefinidamente ante a existência de parcelas vincendas, intime-se a ré, para comprovar a documentalmente a implementação do reajuste do salário normativo do ano corrente, em 15 dias, devendo tal valor ser inserido em folha de pagamento” (e-doc. 5, grifos no original).

2. Na presente reclamação, Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A alega que “a controvérsia tem origem na Ação de Cumprimento nº 0147500-32.1999.5.01.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Civil do Município do Rio de Janeiro (SINTRACONST-RIO) em face da VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. (atual INFRA S.A.). A demanda visava o pagamento de reajustes salariais previstos em Convenções Coletivas de Trabalho referentes aos anos de 1992 a 1999. Após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido em 27/05/2025, a ora Reclamante, na condição de beneficiária da substituição processual (anistiada e readmitida em 04/11/2008), ingressou com o presente Cumprimento de Sentença Individual (Processo nº 0100090-82.2026.5.01.0056) em 01/08/2025, pleiteando o pagamento das diferenças salariais retroativas a dezembro de 2008” (fl. 2).

Afirma que, “não obstante a comprovação da natureza de estatal dependente e prestadora de serviço público não concorrencial, o juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de submissão ao regime de precatórios. A decisão fundamentou-se no entendimento de que a VALEC, por ser empresa pública que exerce atividade econômica, não faria jus às isenções e prerrogativas da Fazenda Pública, não se enquadrando nas hipóteses do art. 790-A da CLT. O magistrado manteve o rito de execução direta, autorizando atos de constrição patrimonial (penhora) em vez da expedição de precatório ou RPV” (fl. 2).

Requer “a concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0100090-82.2026.5.01.0056 C., em trâmite na TRT 1ª REGIAO, notadamente o ato de determinação de pagamento imediato de qualquer valor para embargar a execução, evitando assim, a não apreciação do recurso e da matéria debatida, com o consequente transito em julgado, e posteriormente os atos de constrição, respeitando o direito ao rito de pagamento por meio de precatórios, bem como os benefícios da gratuidade de justiça, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 21).

Pede, no mérito, seja julgada “procedente a Reclamação para que, assim, reestabeleça-se a autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, especialmente nas ADPF 275/PB 387/, casse a decisão proferida nos autos nº 0100090-82.2026.5.01.0056 – manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios, bem como, a concessão logica das benesses de gratuidade de justiça aplicados a Fazenda Pública” (fl. 21).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
 
3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
 
4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387.
5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.

A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.
 
6. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 275, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal assentou:
“CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c387/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 2. Arguição conhecida e julgada procedente” (DJe 27.6.2019).

No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, este Supremo Tribunal assentou ser aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial:
“Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 25.10.2017).

7. Na espécie em exame, a autoridade reclamada determinou que, “a fim de que a execução seja processada pelo valor total devido e não se perpetue indefinidamente ante a existência de parcelas vincendas, intime-se a ré, para comprovar a documentalmente a implementação do reajuste do salário normativo do ano corrente, em 15 dias, devendo tal valor ser inserido em folha de pagamento” (e-doc. 5, grifos no original).

Ao assim proceder, a autoridade reclamada não atentou para a circunstância de que os débitos da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A se submetem ao regime de pagamento por meio de precatórios, na forma do art. 100 da Constituição da República, como tem sido reiteradamente assentado por ambas as Turmas deste Supremo Tribunal. Confiram-se, por exemplo, as seguintes decisões:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. NÃO HÁ PRECLUSÃO PARA DISCUSSÃO A RESPEITO DOS PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA NA EXECUÇÃO. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A VALEC – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios. 2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido na ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às Empresas Estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Destaca-se, na mesma direção, as seguintes decisões monocráticas, envolvendo a VALEC: Rcl 40.521 de minha relatoria, DJe de 15/5/2020; Rcl 33.220, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/4/2019; Rcl 34.788, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/6/2019; Rcl 36.113 MC, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 2/8/2019. (...) 5. Recurso de agravo ao qual se dá provimento” (Rcl n. 51.057-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.4.2023).

“Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Direito Administrativo. 3. VALEC Engenharia, Construções e Ferrovia. Empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial. Incidência do regime constitucional de precatórios. 4. Ofensa à autoridade de decisões proferidas por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs n. 275 e 387. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 48.649-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 7.6.2022).

8. Em reclamações análogas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm ressaltado que a Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A tem natureza de empresa pública prestadora de serviço público essencial de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos, o que lhe garante a execução pelo regime atribuído à Fazenda Pública. 

Nesse mesmo sentido foram decididas: a Rcl n. 61.628, DJe 22.8.2023; a Rcl n. 57.028, DJe 6.12.2022; a Rcl n. 48.912, DJe 18.8.2021; a Rcl n. 44.830, DJe 14.4.2021; e a Rcl n. 42.589, DJe 22.2.2021, todas de minha relatoria.

Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl n. 56.326, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 20.10.2022; Rcl n. 42.455, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 30.9.2020; Rcl n. 42.526, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.12.2020; Rcl n. 44.909, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2020; e Rcl n. 38.556, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 8.1.2021. 

9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão do juízo da 56ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro no Cumprimento de Sentença n. 0100090-82.2026.5.01.0056 e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 275 e 387. 

Publique-se.

Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora